Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PERCENTUAL. MANTIDO. NULIDADES NO EDITAL DO LEILÃO. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. VALOR DE AVALIAÇÃO. TRANSCURSO NATURAL DO TEMPO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que o bloqueio de transferência não acarrete a restrição de circulação em si, é certo que o trânsito de veículos penhorados deve observar as regras administrativas, sob pena de criar embaraço à efetivação da sua constrição, ensejando inovação no estado de fato do veículo que estava sob a guarda do depositário fiel, como ocorrido na hipótese vertente, pela apreensão do automóvel pelo órgão de fiscalização de trânsito.

2. O arbitramento da multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução não se mostra desproporcional, tendo em vista o limite previsto no parágrafo único do art. 774 do CPC e a gravidade da conduta, assim como os danos dela decorrentes.

3. A indisponibilidade do imóvel consta de sua matrícula, o que afasta a nulidade do edital suscitada pela parte executada, sobretudo porque eventual prejuízo decorrente da ausência de informação somente poderia ser alegado pelo arrematante.

4. Mostrando-se adequado o valor apurado em avaliação, não há que se falar em nulidade do preço de arrematação, tendo em vista que o transcurso de tempo entre a avaliação e a efetivação da expropriação é natural do procedimento, não havendo qualquer excesso na presente hipótese.

5. Recurso desprovido.